Tribunal: TJPA
Processo: 0003042-44.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003042-44.2020.8.14.0017

APELANTE: ALVARO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO. Restou comprovado nos autos que o acusado apresentou termo de interposição do recurso no momento de sua intimação da sentença e que apenas as razões foram apresentadas tardiamente pela sua defesa, o que configura mera irregularidade e não intempestividade. Precedente jurisprudencial. -
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade dos fatos e autoria delitiva evidenciadas, mormente pelos boletins de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, bem como pelo depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, especialmente o depoimento do adolescente envolvido na ação criminosa, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório. Precedente jurisprudencial.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ÁLVARO DA SILVA RODRIGUES, termo no ID - 6686339
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia (ID – 6686326), que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais
(ID – 6686351)
, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas
.

Em contrarrazões (ID – 6686355), o
dominus litis
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, ultrapassado este entendimento, pelo seu improvimento, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 6973764, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Conforme certidão acostada no ID – 6686342, o acusado, ora apelante, apresentou o termo de interposição do presente recurso no momento da intimação da sentença (03/08/2021), sendo que as razões recursais é que ainda não haviam sido apresentadas pelo(a) advogado(a) que o representava, o que só ocorreu em efetivamente em 21/09/2021.

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas tardiamente, sem maiores delongas, anota-se que a apresentação extemporânea delas constitui mera irregularidade e não intempestividade, não obstando, dessa forma, o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- ESTELIONATO - 171, § 2º, VI, DO CP -
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ - INTEMPESTIVIDADE - RAZÕES DE RECURSO - REJEIÇÃO
-PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA APLICADA - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

-
A apresentação das razões recursais fora do prazo legal não configura intempestividade recursal, mas mera irregularidade, com base no princípio da ampla defesa
- Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, se entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença já tiver se escoado o prazo prescricional correspondente a pena aplicada - Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V C/C arts. 110, § 1º, 114, II, todos do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0014879-33.2011.8.13.0343, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 14/04/2021) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 6686141) que, no dia 02/03/2020, por volta das 11h40m, 02 (dois) indivíduos, dentre os quais o recorrente, em uma motocicleta, tipo BIS, cor preta, sem placa, foram até a sede da Empresa “Ratinho Multimarcas”, localizada ao lado da Casa do Fazendeiro, Município de Conceição do Araguaia, oportunidade na qual, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, abordaram a vítima Fabíola Pereira dos Santos e subtraíram 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) faca, 01 (um) relógio de pulso e 01 (um) tablet SAMSUNG.

Aduz que, após informações passadas por um indivíduo que havia comprado um dos telefones subtraídos, policiais militares foram até a Rua 1º de maio, na Vila da Amizade, onde encontraram o apelante e seu comparsa, menor de idade, na casa do nacional Ildejar, sendo que com o réu foi encontrado um aparelho celular que havia sido trocado com o nacional Romário por um dos que foram subtraídos e, ainda, em sua residência foram apreendidas a faca e o relógio de pulso roubados.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 6686326), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito objetiva apenas a absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão
, senão vejamos:

A materialidade de ambos os delitos está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente os boletins de ocorrência policial (ID – 6686136), auto de apresentação e apreensão (ID – 6686137) e auto de entrega (ID – 6686138).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 6686226, especialmente o depoimento da vítima FABÍOLA PEREIRA DOS SANTOS, a qual indicou o réu como um dos autores do delito, juntamente com um rapaz, afirmando que ele estava empunhando uma arma e apontou para ela, bem como que o seu comparsa recolheu os bens subtraídos, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, policial militar, e WELLYVELTER ALVES DOS SANTOS, adolescente envolvido na ação criminosa, sendo que este último confessou o crime e declarou que o nacional Ildejar, já falecido, deu a ideia para eles praticarem o assalto objeto do presente, pois ele tinha compradores para os objetos a serem roubados.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Assim sendo,
é imperiosa a manutenção da condenação do recorrente por ambos os delitos a ele imputados
, ressaltando-se, por fim, que o crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) possui natureza formal, isto é, basta para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 31/10/2023